Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Apelação cível - Contrato verbal de prestação de serviços - Cerceamento de defesa: o indeferimento de prova desnecessária não o configura – Comprovação de defeito na prestação do serviço - Dano moral causado por cobrança judicial de cheque preenchido indevidamente pelo réu - Quantum indenizatório fixado em valor (R$ 3.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.